Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. COBRANÇA DE PARCELAS REMANESCENTES. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Pretensão condenatória ao pagamento de danos morais em razão de cobrança supostamente indevida após pedido de cancelamento de contrato de prestação de serviços referente a plano odontológico.
2. Réu condenado à revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos.
3. Responsabilidade civil. Dano moral. A ausência de restituição do valor pago após o pedido de rescisão contratual não causa, por si só, direito a reparação por danos morais, sobretudo se o contrato contém Cláusula de Fidelização e Rescisão e se a rescisão ocorreu dentro do prazo contratual, como neste caso.
4. Sem demonstração de maiores desdobramentos decorrentes do cancelamento contrato aptos a atingir os direitos de personalidade do recorrente, não há respaldo para o pleito indenizatório. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5. Recurso CONHECIDO, mas NÃO PROVIDO. Custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
6. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.